Tribunal: TJSP
Processo: 2236945-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236945-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente EDUARDO DA
SILVA e Impetrante REGINA CELIA GOMES, é impetrado MMJD DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236945-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27.385
2
Habeas Corpus Criminal no 2236945-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Regina Celia Gomes
Paciente: Eduardo da Silva
Impetrado: Mmjd da 1a Vara Criminal do Foro de Limeira
Corréu: Vanessa Cristina Pamplona
Comarca: Limeira
Voto no 27.385
Vistos.
A Advogada REGINA CÉLIA GOMES impetra a
presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor de
EDUARDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz
de
Direito
da
1a
Vara
Criminal
de
Limeira
(processo
1502129-16.2020.8.26.0320).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, encontrando-se
em cumprimento de prisão preventiva.
A ação penal está em regular processamento.
O nobre Magistrado de primeiro grau manteve a
prisão preventiva (fls. 34/36 destes autos).
Pois bem.
Vem, agora, a combativa impetrante postular a
revogação da custódia, alegando ilicitude da prova que originou o
flagrante.
Afirma, em síntese, que os policiais invadiram,
ilegalmente, a residência do paciente, onde as drogas foram localizadas
e apreendidas.
Pede, para tais fins, a concessão da ordem.
Busca a imediata libertação de seu assistido.
Esta, a suma da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236945-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27.385
3
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações da origem, seguidas do
parecer Ministerial, que propõe a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
O Habeas Corpus não é o ambiente processual
adequado para se analisar e valorar os elementos de prova que pesam
contra o paciente.
Isso somente seria possível em situação de
excepcional ilegalidade, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Com efeito, o ingresso dos policiais na residência
do paciente foi precedido de fortes indícios da existência do crime de
tráfico de drogas.
Ele, paciente, foi abordado em via pública após
fugir de abordagem policial. Trazia, em seu veículo, dinheiro que desde
logo se disse produto do comércio espúrio. Admitiu a existência de
drogas na residência.
Ora, tais circunstâncias autorizavam a busca
domiciliar, independentemente de mandado.
Logo, não há, em princípio, nulidade ou abuso
de poder que pudesse justificar o relaxamento da prisão.
A instrução da causa cuidará de aclarar outros
aspectos da dinâmica dos fatos.
De resto, a importante quantidade de droga

maconha e cocaína aconselha o prolongamento da custódia, para o
bem da paz pública.
Ausente constrangimento, denega-se a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator